Tribunal: TJDFT
Processo: 0713012-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Desacato. Legítima Defesa.
Não age em legítima defesa se a reação não foi motivada por injusta agressão do agente de segurança do metrô, que, no exercício de suas funções - manter a ordem e segurança nas estações e terminais -, exigiu, sem excessos, a saída do réu de local em que é não permitida à venda ambulante. Apelação não provida.